Tribunal: TJSP
Processo: 1019654-71.2015.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição. CABIMENTO: Contradição que necessita de correção. Dispositivo do v. aresto que comporta retificação para estabelecer indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e não de R$10.000,00 como constou.

RECURSO ACOLHIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000334486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019654-71.2015.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
GILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, é embargado PLACÍDIO SEBASTIÃO PORTILHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019654-71.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 27160
2
VOTO No 27160
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019654-71.2015.8.26.0602/50000
SOROCABA.
EMBARGANTE: GILSON ANTONIO DE OLIVEIRA.
EMBARGADO: PLACÍDIO SEBASTIÃO PORTILHO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de contradição.
CABIMENTO:
Contradição
que
necessita
de
correção.
Dispositivo do v. aresto que comporta retificação para estabelecer
indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e não de
R$10.000,00 como constou.
RECURSO ACOLHIDO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos
por Gilson Antonio de Oliveira contra o v. acórdão (fls. 279/282) dessa Eg.
18a Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso do embargado
para condenar o réu, ora embargante ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$10.000,00, conforme constou do dispositivo.
O embargante pretende a declaração do v.
aresto (fls. 1/3), com o objetivo de sanar contradição. Sustenta que foram
fixados valores distintos de indenização por danos morais na fundamentação
e no dispositivo do v. aresto.
O embargado apresentou resposta a fls. 8/10.
É o relatório.
O recurso merece ser acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019654-71.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 27160
3
Houve contradição no v. aresto, porque o
dispositivo determinou a fixação de indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00, ao passo que constou da fundamentação a fixação da mesma
indenização no valor de R$5.000,00.
De fato, o vício apontado comporta correção.
Acontece que a indenização no valor de
R$5.000,00 fixado na fundamentação é adequado à reparação do dano
retratado nos autos. O montante é inclusive adotado pela Turma Julgadora em
casos semelhantes desta relatoria. Veja-se:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Negativação do nome do autor indevida. Sentença que
condenou o banco réu ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$5.000,00. Pretensão de
majoração
para
o
montante
de
R$20.000,00.
DESCABIMENTO: O dano moral já foi reconhecido pela
sentença e contra ela não há recurso do banco réu. Valor da
indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]” (Apelação no
1003979-56.2019.8.26.0011, j. em 07/05/2020).
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença
de parcial procedência. Pretensão da autora de majoração do
valor da condenação. CABIMENTO: O dano moral já foi
reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso do réu,
que deixou de comprovar a legitimidade da inscrição
impugnada. Cabível a majoração da indenização de
R$2.000,00 para R$5.000,00, atendendo aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade [...]” (Apelação no
1006100-44.2019.8.26.0565, j. em 30/04/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR
FALTA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. Inscrição do nome da
autora no cadastro de inadimplente sem prévia notificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019654-71.2015.8.26.0602/50000 -Voto no 27160
4
Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de redução
da indenização por danos morais para o importe de R$
300,00. ADMISSIBLIDADE EM PARTE: No caso, o dano
moral já foi reconhecido pela sentença e contra ela não há
recurso da empresa ré. Cabível a redução da indenização
fixada para a importância de R$5.000,00, em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela
qual não se pode acolher o valor pretendido pela apelante de
R$300,00, que se mostra irrisório. Sentença parcialmente
reformada [...]” (Apelação no 100752-89.2019.8.26.0438, j. em
15/04/2020).
Por isso, o dispositivo comporta retificação,
para constar o seguinte:
“Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela
Tabela Prática do TJ desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês
desde a data da citação. No mais, mantida a r. sentença”.
Nada mais a apreciar.
Pelo
exposto,
ACOLHEM-SE
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO somente para a correção da contradição
e para a retificação do dispositivo do v. acórdão, nos termos da
fundamentação.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator